Tribunal: TJBA
Processo: 0500779-12.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500779-12.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ANAISE PIMENTA BORGES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente ao IPTU dos exercícios de 2011 e 2012, proposta no ano de 2016. O juízo a quo reconheceu a inércia da Fazenda Pública após intimação para informar endereço da executada, mas sem a necessária advertência quanto à possibilidade de extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em exame consiste em verificar se é válida a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal não embargada, diante da alegada inércia da Fazenda Pública, quando não há comprovação de intimação pessoal e expressa advertência sobre as consequências do descumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a extinção do processo por abandono pressupõe a intimação pessoal da parte, com advertência de que a falta de manifestação acarretará a extinção do feito. No caso concreto, não houve intimação pessoal do Município de Alagoinhas com essa advertência, tampouco se verifica a citação da parte executada. Assim, não se configura a inércia processual apta a justificar a extinção. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.750.306/MT e o REsp nº 1.710.652/ES, consolidou o entendimento de que a extinção do feito por abandono somente é possível após intimação pessoal e expressa advertência da parte exequente, sendo nula a decisão que a dispensa. De igual modo, o entendimento firmado no AgInt no REsp nº 1.957.067/RN reforça que o prazo conferido à parte exequente para impulsionar o processo é peremptório, mas sua fluência depende de prévia ciência inequívoca da advertência judicial — o que não ocorreu nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada para que o processo retorne ao Juízo de origem e prossiga regularmente, com renovação das tentativas de citação da parte executada. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte exequente, com advertência expressa acerca das consequências do descumprimento. Na ausência dessa formalidade, impõe-se a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal. Não há falar em inércia processual quando o ente público não foi regularmente intimado ou não restou comprovada a ciência inequívoca da advertência judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, III e §1º; Lei nº 6.830/80, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.957.067/RN, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 24.11.2021; STJ, REsp n. 1.750.306/MT, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, REsp n. 1.710.652/ES, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.03.2018, DJe 16.11.2018. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Procurador de Justiça Des. Cássio Miranda Relator 12